Tribunal: TJDFT
Processo: 0760710-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o montante da compensação dos danos extrapatrimoniais, estabelecido pelo Juízo singular, deve ser reduzido.
2. A pessoa jurídica também pode experimentar violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e à credibilidade social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227, de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
3. No caso em deslinde a autora informou que já havia ajuizado ação declaratória anteriormente com o intuito de contestar a cobrança de ISS (no 0708646-05.2018.8.07.0018). 3.1. O pedido foi julgado procedente, tendo sido determinado o cancelamento das CDAs, e seus respectivos protestos. 3.2. No entanto, o mesmo débito foi novamente inscrito em dívida ativa, resultando em protesto e na presente execução fiscal. 3.3. A referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos de personalidade.
4. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo o aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Recurso conhecido e provido.